Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-56.2022.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-56.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO OCORRÊNCIA – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO DEVEDOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO VERIFICADA – REINÍCIO DA CONTAGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“(...)4. Na hipótese, o pedido da ação declaratória caracteriza a causa de pedir para a ação indenizatória, restando, portanto, clara a relação entre elas e, por isso, justifica-se a interrupção da prescrição, na esteira dos precedentes desta Corte. 5. Negado provimento ao recurso especial”.”
( REsp 1354361/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JLB AGRONEGOCIOS LTDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a sentença de Id 151333366, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1001160-56.2022.8.11.0045, opostos por JAIR DA SILVA, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição e declarar extinto o processo executivo associado, qual seja, o processo nº 1007045-85.2021.8.11.0045, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre a quantia executada.

Em suas razões, de Id. n.º 151333411, a apelante insurge quanto à ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que houve a interrupção do prazo, em razão de ação declaratória ajuizada pelo devedor em 22.09.2016, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu em 07.10.2020.

Assevera que em decorrência do ajuizamento da ação declaratória, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional e, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (07.10.2020) que se iniciou o prazo para a propositura da execução do título extrajudicial, de modo que tendo a execução sido proposta em 05.10.2021, não há se falar em prescrição.

Ao final, pede o integral provimento do presente recurso, determinando-se o regular processamento do feito.

No Id. n.º 151436198, a parte apelada apresentou as suas contrarrazões, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença de extinção proferida nos Embargos à Execução nº 1001160-56.2022.8.11.0045, por ter, a pretensão, sido alcançada pelo instituto da prescrição.

Em resumo, a recorrente pretende a reforma da sentença por entender que o ajuizamento da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n.º 1002316-89.2016.8.11.0045 pela parte apelada, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

A questão a ser solvida no presente recurso se limita a identificação da primeira e única causa interruptiva do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva de título executivo extrajudicial.

A apelante aduz que em 05.10.2021 ajuizou ação de execução de título extrajudicial nº 1007045-85.2021.8.11.0045, por meio da qual objetiva o recebimento da quantia de R$ 2.252.102,17 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e cento e dois reais e dezessete centavos), referente ao inadimplemento de 30 (trinta) duplicatas sacadas pelo o apelado.

Narra que em razão da ação declaratória de inexistência de pendência financeira ajuizada pelo apelado em 22.09.2016, houve a interrupção do prazo prescricional e, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença em 07.10.2020, tal data deve ser considerada como início do prazo prescricional.

Afirma que o protesto da dívida somente ocorreu na data de 11.10.2016, ou seja, em data anterior ao processo ajuizado pelo apelado (22.09.2016), portanto, a contagem inicial do prazo prescricional somente se iniciou após o trânsito em julgado da ação declaratória (07.10.2020), de modo que havendo o ajuizamento da ação de execução na data de 05.10.2021, portanto, dentro do prazo prescricional trienal, não se operou a prescrição.

A parte apelada refuta as alegações da exequente/apelante, asseverando que houve a interrupção da prescrição na data de 13.09.2016 com a apresentação/protocolo do título junto ao cartório de protestos.

Assevera que, mesmo se considerada a data de interrupção da prescrição com a efetivação do protesto (11.10.2016), não há que se falar em interrupção da prescrição na data do ajuizamento da ação declaratória (22.09.2016), tendo em vista que o despacho citatório na ação nº 1002316-89.2016.8.11.0045 somente ocorreu no dia 21.10.2016 (ID 3249064), ou seja, após a efetivação do protesto, prevalecendo o protesto como a primeira e única causa interruptiva da prescrição.

Adianto que não assiste razão ao apelado.

Nos termos do art. 202, I do CC, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, senão vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Entretanto, de acordo com as regras processuais do art. 240, §1º do CPC, a interrupção da prescrição operada com o despacho do juiz que determina a citação retroage à data da propositura da ação, nesses termos:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA NO LAPSO TEMPORAL DE 3 (TRÊS) ANOS DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS - CITAÇÃO VÁLIDA QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
A citação válida ainda que tardia por razões não atribuídas à parte, retroage à data do ajuizamento da ação para efeito de reconhecimento da prescrição.
”
(N.U 0007611-41.2009.8.11.0055, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) (grifo nosso)

In casu
, em que pese os títulos que instruíram o feito executivo tenham sido apresentados em cartório na data de 13.09.2016, verifico que a efetivação do protesto somente ocorreu na data de 11.10.2016, momento em que ocorreu a exteriorização da dívida.

Ocorre que quando da realização do protesto pela parte apelante (11.10.2016), a parte apelada já havia ajuizado a ação declaratória de inexistência de pendência financeira (22.09.2016), portanto, devendo esta ser considerada como a primeira e única causa interruptiva da prescrição.

De acordo com a Jurisprudência do c. STJ,
“O ajuizamento de ação anulatória, pelo devedor, interrompe a prescrição. Precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª TURMA - RESP 1542041 – REL. MIN. MARIA ISABEL GALOTTI – J. 16/10/2018)

Com efeito, o ajuizamento da Ação Declaratória nº 1002316-89.2016.8.11.0045, no ano de 2016, pela parte apelada, de fato, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

E, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, tal prazo tem sua contagem reiniciada do último ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer

uma vez, dar-se-á:

(...);

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso, conforme andamento processual colacionado no Id. n.º 40738439 da Ação Declaratória n.º 1002316-89.2016.8.11.0045, teve o trânsito em julgado certificado em 07.10.2020.

Desta feita, considerando o reinício da contagem, o prazo trienal para o ajuizamento de ação por parte da exequente/apelante se extinguiria em 07.10.2023, mas a demanda de n.º 1007045-85.2021.8.11.0045 foi proposta no ano de 2021, não sendo abarcada, portanto, pelos efeitos da prescrição.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
– NOVA INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.[...].
Ocorrendo a interrupção da prescrição, que se dá somente uma única vez, nos termos do art. 202, caput, do C. Civil, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado.
No caso, tendo a parte apresentado as cédulas de crédito bancário que constituem dívida líquida, que prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, inc. I, do C. Civil), cujo prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação revisional (art. 202, inc. I, do C. Civil), voltando a correr após o trânsito em julgado da referida demanda e sendo a ação declaratória de prescrição ajuizada após o término do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do último ato processual da demanda revisional, resta demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do credor afeto aos referidos títulos, cuja situação revela o desacerto da r. sentença objurgada. Sendo reformada a sentença de improcedência para procedência da ação, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10071850520198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
CITAÇÃO EM DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. No que se refere à prescrição, a execução da nota promissória possui prazo prescricional trienal, contado do vencimento do título, em consonância com o art. 202, § 3º, VIII do Código Civil e arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66).Na hipótese dos autos, contudo, o ajuizamento de ação pelo devedor e a citação válida naquele processo, em que pretendia desconstituir o débito, é causa interruptiva da prescrição - art. 202, I do CC/2002 e art. 219 do CPC -, uma vez que demonstra a ciência inequívoca do devedor acerca do débito e o interesse do credor em receber a quantia posta em discussão, bem como afasta a inércia deste em relação à pretensão. Caso em que o prazo prescricional passa a fluir apenas quando do trânsito em julgado da ação declaratória, impondo-se a reforma do julgado que reconheceu a perda do direito de ação do apelante. Precedentes jurisprudenciais.Apelo provido.
Unânime.”
(TJ-RS - AC: 70062924931 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 17/12/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO FOMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PELO DEVEDOR. PRAZO QUE SE REINICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO. NOTA PROMISSÓRIA.
CONTRATO DE FACTORING. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento Desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0030275-13.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2020)”
(TJ-PR - ES: 00302751320208160000 PR 0030275-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio Desembargador, Data de Julgamento: 21/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023